Tribunal: TJES
Processo: 5005424-55.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005424-55.2024.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DOUGLAS SFALSIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5005424-55.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DOUGLAS SFALSIM

Advogado do(a) RECORRIDO: MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Revogação de prisão preventiva. Violência doméstica. Garantia da ordem pública. Ausência de periculum libertatis. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus que revogou a prisão preventiva de réu denunciado pelos crimes dos arts. 129, § 13º, e 147, caput, do CP, com incidência da Lei nº 11.340/2006. O acusado, após discussão com sua companheira, desferiu-lhe golpe na cabeça com uma pá e proferiu ameaças de morte, na presença do filho menor. A decisão impugnada considerou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a revogação da prisão preventiva é adequada, diante da gravidade do crime, do histórico de violência de gênero e da atual ausência de descumprimento das medidas cautelares impostas ao acusado.

III. Razões de decidir

A gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado, ainda que relevante, não se mostra suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva, diante da ausência de contemporaneidade do periculum libertatis.

Desde a revogação da prisão e das medidas protetivas, não há nos autos registro de novo delito ou de descumprimento das medidas cautelares aplicadas.

As medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas, por ora, para garantir a segurança da vítima e a ordem pública, não se justificando a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade do crime, por si só, não autoriza a prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta do periculum libertatis. 2. A ausência de descumprimento de medidas cautelares e de reiteração delitiva indica a suficiência das providências alternativas à prisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319, IV e V; CP, arts. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5005424-55.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DOUGLAS SFALSIM

Advogado do(a) RECORRIDO: MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos da ação penal nº 0000172-59.2024.8.08.0047, que revogou a prisão preventiva do réu DOUGLAS SFALSIM.

Em suas razões recursais (ID 13709472), o
Parquet
sustenta que a decisão de revogação da prisão preventiva é indevida, pois presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal. Ressalta que o acusado foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, por ter agredido sua companheira com uma pá, causando-lhe ferimentos na cabeça, além de proferir ameaças de morte, na presença do filho do casal de apenas dois anos de idade. Argumenta que a manifestação da vítima não é elemento hábil a embasar, por si só, a revogação da prisão preventiva, notadamente no contexto de violência de gênero. Por fim, afirma que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos elementos dos autos, impõe a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Em contrarrazões (ID 13709480), a defesa técnica do recorrido pugna pela manutenção da decisão que concedeu liberdade provisória, argumentando que o
decisum
está em consonância com os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID 13895641) manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porém opinou pelo seu desprovimento, por entender ausentes os elementos concretos que autorizem a segregação cautelar, notadamente em razão do regular cumprimento das medidas impostas e da inexistência de descumprimento ou reiteração delitiva por parte do recorrido.

Pois bem.

Consta da inicial acusatória que

“
(...
) no dia 23 de março de 2024, na residência situada na Rua Santa Rosa, nº 30, bairro Aroeira, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado DOUGLAS SFALSIM, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da sua companheira e vítima, Edimarina Barbosa Conceição Passos, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave, conforme testificado no id. 40411566.

Apurou-se que, no dia dos fatos, após uma discussão entre o casal, o denunciado passou a proferir ofensas verbais contra a vítima, chamando-a de “vagabunda” e “puta”.

Como se não bastasse, o denunciado agrediu fisicamente a sua companheira, desferindo-lhe 01 (um) golpe com a ferramenta “pá” na cabeça dela, bem como a empurrou, ocasionando as lesões descritas no atendimento médico de fls. 12 (id. 40411566).

Com intuito de se defender, a vítima tomou posse de uma faca, porém, o denunciado a ameaçou, por gesto, de desferir mais golpes nela. Nesse instante, a vítima saiu correndo do local e acionou a Polícia Militar para comparecer ao local.

Por fim, destaca-se que o denunciado e vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos e possuem 01 (um) filho desta relação.

(...) Assim agindo, o denunciado DOUGLAS SFALSIM encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 129, §13º e artigo 147, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei nº 11.340/06. ”

Observo que o recorrido foi preso em flagrante na data de 24/3/2024, sendo concedida a liberdade na data de 18/4/2024.

Em relação à necessidade da custódia cautelar, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Por sua vez, na decisão impugnada, o juízo
a quo
entendeu que a aplicação da prisão cautelar não mais se afigurava razoável, vez que a vítima teria peticionado nos autos requerendo a soltura do recorrido.

No caso, observo que a conduta praticada pelo recorrido é grave, uma vez que desferiu um golpe com uma pá na cabeça da vítima.

Todavia, atualmente, entendo que não está mais presente o
periculum in libertatis
. Explico.

Foi expedido Alvará de Soltura em favor do ofendido na data de
18/4/2024
e revogadas as Medidas Protetivas anteriormente concedidas.

Em consulta INFOPEN, observo que não há novo registro criminal do recorrido, desde 18/4/2024. Nos autos, também não há relato de descumprimento das medidas cautelares do art. 319, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, impostas ao réu.

Deste modo, diante das peculiaridades do caso em testilha, observo que as medidas cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau apresentam-se suficientes, até o presente momento, para impedir a prática de nova violência em face da vítima.

Deste modo, a despeito da presença do
fumus comissi delicti
, ausente o
periculum in libertatis
, evidencia-se que as medidas cautelares impostas em primeiro grau apresentam-se suficientes para garantir a integridade física da vítima.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)